Tribunal: STF
Processo: RE 308282
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Tempestividade.
Autarquia federal. O termo inicial do prazo é a publicação da
decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do
seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da
União e procuradores da Fazenda Nacional. Conforme demonstrado no
despacho agravado o extraordinário foi interposto pela autarquia
seis dias após o término do prazo de trinta dias a que tinha
direito, restando, assim, intempestivo.
Agravo regimental desprovido.